Tribunal: TJES
Processo: 5000819-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000819-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA e outros
AGRAVADO: OTTO NETTO ANDRADE
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

AI 5000819-81.2022.8.08.0000

Adequação da Ação / Procedimento
2ª Câmara Cível / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA / Desembargador(a)
AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA X
OTTO NETTO ANDRADE

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão. Desde já ressalto que a matéria em discussão não se apresenta demasiadamente complexa, entretanto, a existência de diversas ações e recursos que a envolvem, demandam uma apurada análise de questões que possam influenciar no prazo prescricional, objeto da discussão.

Rememorando o feito, trata-se Agravo de Instrumento interposto pela
Agência Matítima Universal Ltda.,
e por
Pedro Scopel
, em face de decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Responsabilidade
“Ut Singuli”
nº 0021988-85.2014.8.08.0035 (035.08.000348-2) ajuizada em seu desfavor por
OTTO NETTO ANDRADE.

O agravante sustentou que o d. juízo
a quo
ignorou que o Código Civil de 2002, por meio de seu artigo 206, VII, b, modificou parcialmente a Lei das Sociedades Anônimas,
afastando a previsão do Art. 287, II, “b”, da Lei n°. 6.404/76 (a partir da
publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido)
, e elegendo
como marco inicial do prazo prescricional para a ação de responsabilização a data
“da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou Assembleia Geral que dela deva tomar conhecimento”
.

A respeito desse primeiro ponto da irresignação, acompanhando as razões apresentadas pelo Nobre Relator, reputo adequada a aplicação da previsão do art. 287, II, “b”, item 2 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A) pelo juízo agravado, inclusive, corroborado pelo art. 159, §3º da mesma lei,
in verbis:

Art. 287. Prescreve:

(...) II - em 3 (três) anos:

(...) b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, contado o prazo:

(...) 2 - para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido;

Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.

(...)

§ 3º Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 (três) meses da deliberação da assembléia-geral.

O Art. 1.089 do Código Civil é bem claro ao dispor que “
a sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código”
. Assim, considerando que a Lei das S/A não é omissa em relação à fixação do prazo prescricional trienal e do termo inicial para o ajuizamento da ação de responsabilidade em face dos administradores, a ser contado
“
para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido”
, é evidente que a norma do Art. 206, VII, “b”, do CC não se aplica ao presente caso.

De qualquer modo, a respeito do início da contagem do prazo prescricional para a demanda em questão, interpretando tais normas, o Douto Magistrado afastou a prejudicial de prescrição, ressaltando que “
fora proposta a ação nº 0000348-36.2008.8.08.0035, a fim de solucionar o impasse assemblear, travado ocasião da apresentação do resultado da auditoria realizada nas contas da Peiú S.A, oportunidade em que vislumbrou-se empate. Com base nisso, e a despeito dos argumentos trazidos nas peças de resistência, nas quais alegam os requeridos que a contagem do prazo prescricional teria iniciado com a prolação de decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela naquela demanda e autorizou o ajuizamento da presente ação, entendo que, com a judicialização do resultado da assembleia,
o prazo prescricional que alude o art. 287, II, ‘b”, item 2 da Lei nº 6.404/76, sequer fora inaugurado”.

Em contrapartida, o agravante sustenta que em 04.08.2010, no bojo do Agravo nº 035.08.900070-3, já havia sido decretada a reativação da tutela antecipatória proferida na Ação de Desempate, devendo tal data ser considerada como termo inicial do marco prescricional.

Com relação a este segundo fundamento da irresignação, importante ressaltar que
“
o entendimento dominante neste STJ é de que, para propositura da ação de responsabilidade civil contra os administradores, é necessária a prévia propositura da ação de anulação da assembleia de aprovação de contas da sociedade no prazo bienal previsto no artigo 286 da Lei 6.404/76. A partir do trânsito em julgado da sentença que acolher a anulação é que começa a fluir o prazo trienal para a ação de responsabilidade”
(AgRg no Ag n. 640.050/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/5/2009, DJe de 1/6/2009).

Em análise dos autos e das diversas ações e incidentes que envolvem a discussão, como bem esclarecido pelo Eminente Relator, extrai-se que na A
ção de desempate nº 035.08.000348-2
,
pretendia-se
a
declaração de nulidade da deliberação assemblear

que julgou as contas do agravante e um dos
pedidos
era

“
autorizar a empresa Peiú S/A., a propor ação de responsabilidade em face de Pedro Scopel, Adriano Mariano Scopel e Rodrigo Barroso Tramontano
”.

Destarte, a decisão ora agravada adequadamente reconheceu que o prazo prescricional sequer teve início, eis que encontrava-se sendo discutida judicialmente a deliberação da Assembleia-Geral da Peiú-S/A., referente à auditoria que indicou as supostas irregularidades dos administradores ensejadoras da responsabilidade objeto desta Ação, de modo que não configurada a situação exigida pelo item 2, do inc. II, alínea “b”, do art. 287 da Lei das S/A.

Inclusive, porque, à época, ainda não iniciado o prazo para ajuizar a ação autônoma de responsabilização dos sócios é que foi requerida a autorização naqueles autos para tanto.

Ad arg
u
mentandum tantum
,
não é possível acolher a alegação defensiva de que a
reativação da tutela antecipatória proferida no Agravo de Instrumento n.º 035.08.900070-3, interposto em face de decisão proferida na Ação de Desempate e que autorizou a
PEIÚ S/A.,
a propor ação de responsabilidade em face dos
REQUERIDOS
, não se deu com o Acórdão publicado em 17.06.2011, mas, sim, com a Decisão monocrática exarada pelo
Desembargador Maurílio Almeida de Abreu
em 04.08.2010.

Verifica-se que referida decisão proferida pelo
Des. Maurílio Almeida de Abreu
foi no sentido de que

“com o julgamento do conflito de competência que gravita sobre as demandas envolvendo o litígio em apreço, em que não fora reconhecida a conexão entre as demandas originárias e, não havendo sobre tal decisão, recurso com efeito suspensivo, impõe-se sobrestar a suspensão antes determinada, exsurgindo, contudo, a incompetência deste Relator e da Quarta Câmara Cível para, agora, julgar o presente Agravo de Instrumento, no que determino a remessa deste feito para a Egrégia Segunda Câmara Cível, ante a prevenção daquela Corte, decorrente da regular distribuição anterior deste recurso.

Ocorre que tal decisão revogou a anterior suspensão da tramitação do Agravo de Instrumento em decorrência do conflito de Competência, mas não suspendeu os efeitos da tutela antecipada, concedida em primeiro grau, a qual somente restou revogada com o desprovimento do Agravo de Instrumento manejado pelos Agravantes.

Nesses termos, no r. voto vista proferido pelo ínclito
Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon
, restou claro que
“voto no sentido de acompanhar o Eminente Relator, negando provimento ao presente recurso, garantindo aos agravados que procedam ao cumprimento imediato da decisão ora agravada, com a convocação da assembleia para escolha dos novos dirigentes, nos moldes ali fixados, destituindo o agravante e demais requeridos dos cargos de administração e conselho das empresas TRUFA S/A e PEIÚ S/A, a partir da escolha dos novos dirigentes,
assim como a propositura da competente ação de responsabilidade em desfavor dos requeridos”
.

Portanto, somente a partir da publicação do respectivo acórdão é que começou a ter eficácia a r. decisão que autorizou a propositura da ação de responsabilidade contra os Agravantes.

De modo que também não assiste razão ao agravante em sua tese de reconhecimento da prescrição do ajuizamento da ação de responsabilidade a partir da decisão proferida em 04/08/2010.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator,
Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza
, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em definir o termo prescricional inicial para que a sociedade anônima proponha ação de responsabilidade civil contra o sócio administrador, nos termos do art. 159 da Lei n° 6.404/76.

A primeira
quaestio juris
a ser dirimida diz respeito à vigência da redação originária da alínea
b
do inciso II do artigo 287 da Lei 6.404/76, que estabelece se sujeitar ao
prazo prescricional de 03 (três) anos
“
a ação contra
os fundadores, acionistas,
administradores
, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando,
para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos
, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo,
contado o prazo
:
[...]

para os acionistas
, administradores, fiscais e sociedades de comando,
da data da

publicação

da ata que aprovar o balanço
referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido
;”

Os agravantes, por sua vez, argumentam a derrogação da norma pela
alínea
b
do inciso VII do art. 206 do Código Civil
, ao menos no que toca ao
termo inicial
, uma vez que no diploma civilista o prazo prescricional trienal inicia-se
“
para os administradores, ou fiscais, da apresentação,
aos sócios
,
do
balanço
referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da
reunião

ou

assembleia geral
que dela deva tomar conhecimento
;”

Nada obstante, conforme bem salientado nas contrarrazões recursais, abalizada doutrina sustenta a regência da prescrição pela norma do art. 287 da LSA, mormente diante da regra insculpida no art. 1.089 do Código Civil:

“
Referido dispositivo
[do Código Civil]
, contudo, parece não ser aplicável às sociedades por ações, cujo início do prazo prescricional pressupõe a publicação do balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido. Além disso, conforme o disposto no art. 1.089 do Código Civil em vigor, “a sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código”. Como não há omissão alguma na Lei n. 6.404/76 no tocante ao prazo prescricional para a ação de responsabilidade contra administradores e fiscais, o art. 206, § 3º, VII, b, do Código Civil não se aplica às sociedades por ações.
”
(Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto, Lei das sociedades por ações anotada. São Paulo : Saraiva, 2010, pág. 688)

De todo modo, a despeito dessa relevante e importante discussão em torno da antinomia das normas indicadas, bem como dos judiciososANÔNIMA. RESPONSABILIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO. APROVAÇÃO DAS CONTAS POR ASSEMBLEIA GERAL SEM RESSALVAS . PRÉVIA ANULAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] fundamentos levantados na peça inicial do agravo, vislumbra-se aplicável ao caso,
mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que,
sendo necessária prévia anulação da deliberação da assembleia geral, o prazo trienal da ação de responsabilidade somente começa a fluir
a partir do trânsito em julgado da sentença que acolher a anulação
. E isso se justifica, porque
a aprovação das contas pela assembleia geral implica quitação, sem cuja anulação os administradores não podem ser chamados à responsabilidade
(§3° do art. 134 c/c art. 286 da Lei 6.404/76). Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SOCIEDADE
2. Esta Corte Superior mantém o entendimento de que, salvo se anulada, a aprovação das contas sem reservas pela assembleia geral exonera os administradores e diretores de quaisquer responsabilidades. [...] 5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.313.725/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 29/6/2012)

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL SOCIEDADE ANÔNIMA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AÇÃO DE ANULAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE APROVAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 557, § 2º DO CPC.
1. Ação de responsabilidade. Prescrição: o entendimento dominante neste STJ é de que, para propositura da ação de responsabilidade civil contra os administradores, é necessária a prévia propositura da ação de anulação da assembléia de aprovação de contas da sociedade no prazo bienal previsto no artigo 286 da Lei 6.404/76.
A partir do trânsito em julgado da sentença que acolher a anulação é que começa a fluir o prazo trienal para a ação de responsabilidade
.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no Ag n. 640.050/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/5/2009, DJe de 1/6/2009)

Como se depreende,
a
regra do §3° do art. 134 é
especial
em relação ao art. 159 e à alínea
b
do inciso II do
art. 287
, todas da Lei das Sociedades Anônimas, pelo que deve a companhia ou acionista, primeiro, anular a assembleia que aprovou as contas, alegando a ocorrência de erro, dolo, fraude ou simulação, para só então ter início o prazo da ação de responsabilidade.

Com isso em vista, tem-se que
o caso vertente bem se amolda aos precedentes citados
, pois a presente ação de responsabilidade
“ut singuli”
somente pôde ser ajuizada após a concessão de tutela de urgência de caráter antecipatório na
ação de desempate nº 035.08.000348-2
, cuja
causa de pedir
consistiu exatamente na
declaração de nulidade da deliberação assemblear
que julgou as contas do agravante e um dos
pedidos
em
“
autorizar a empresa Peiú S/A a propor ação de responsabilidade em face de Pedro Scopel, Adriano Mariano Scopel e Rodrigo Barroso Tramontano
.”

O objeto e o quadro fático-probatório da sobredita ação de conhecimento, de cunho anulatório, foram outrora declinados por esta Relatoria no julgamento do
agravo de instrumento n°
035.089.000.703
, que manteve a decisão concessiva da tutela de urgência. Vejamos:

“Os agravados, Eximbiz Comércio Internacional S/A, Cimcap - Comercial Importadora e Exportadora Ltda., Otto Netto Andrade, Arnaldo Corrêa Lima, João César Carvalho de Faria, Nequir Neto Andrade e Ivon Alcure do Nascimento são detentores de 50% (cinqüenta por cento) das ações da empresa Trufa S/A, sendo que a outra metade pertence à Agência Marítima Universal Ltda., Pedro Scopel e Adriano Mariano Scopel” (fls. 426/441).

Especificamente sobre a relação entre a Agência Marítima Universal Ltda. e a Peiú S/A, registra-se que a primeira, com quadro societário composto por Pedro e Adriano Scopel (fls. 710/714), celebrou contrato de prestação de serviços com a segunda, que, por sua vez, possui 99,9996% de suas ações integralizadas pela Trufa S/A.

Diante dessa peculiar ligação entre as sociedades empresárias e em razão do suposto esquema de desvio de verba promovido por Pedro e Adriano Scopel na Peiú S/A é que se instalaram as Assembléias Gerais Extraordinárias.

Na data de 31/01/2006 realizou-se a primeira assembléia destinada a analisar, discutir e deliberar sobre as irregularidades apontadas pelo relatório de auditoria realizado na Peiú S/A. Todavia, como Pedro e Adriano Scopel solicitaram prazo de 10 (dez) dias para prestar esclarecimentos relativos ao suposto desvio de verba, determinou-se a continuação do ato para o dia 14 de fevereiro de 2006 (fls. 139/145).

No dia marcado, presentes 100% dos acionistas, prosseguiu-se com as deliberações da assembléia de 31/01/2006, entretanto, uma vez aberta a votação, houve empate nas deliberações relativas à aprovação do relatório de auditoria da Peiú S/A e à definição da responsabilidade dos administradores.

Pois bem, nas atas das Assembléias Gerais Extraordinárias da Trufa S/A e da Peiú S/A de 14/02/2006 restou decidido que, em razão do empate, seria necessária, em conformidade com o § 2º do artigo 129 da Lei n.º 6.404/76, a convocação de novas assembléias em 19/04/2006 para votar os entraves (fls. 148/154 e 155/162); estas, por sua vez, conforme consignado pelos agravados às fls. 337, ocorreriam, respectivamente a da Trufa S/A e da Peiú S/A, às 10h e às 14h do dia 19/04/2006.

Ocorre que, na data designada, a Assembléia de desempate da Trufa S/A teve início apenas às 16:15 horas, com quorum de tão somente 50% (cinquenta por cento) dos acionistas, os quais, coincidentemente ou não, representavam exatamente a parcela societária que votou contra às deliberações objeto de empate no dia 14/02/2006. [...]

Com efeito, partindo-se da premissa de que, originariamente, as assembléias da Trufa S/A e da Peiú S/A ocorreriam, respectivamente, às 10h e às 14h do dia 16/04/2006, vislumbra-se escorreita a oposição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Trufa S/A à instalação da assembléia, seja porque seria instalada em horário diverso daquele informado aos demais acionistas; seja porque, em se tratando de assembleia de desempate, é imprescindível que estejam presentes todos os votantes no conclave assemblear anterior a fim de que o impasse seja resolvido de forma a melhor atender os interesses de toda a sociedade empresária, respeitando-se a idéia de democracia acionária.

E justamente por esses motivos questiona-se: há algum caráter democrático na deliberação assemblear de desempate que se aproveita exclusivamente de votos de acionistas cujos posicionamentos anteriores ensejaram o impasse? Houve de fato prevalência dos interesses da sociedade anônima quando da Assembléia de 19/04/2006 ou será que os acionistas valeram-se de oportunismo para esvair-se das acusações que lhes foram imputadas na Assembléia anterior?

Ora, é no mínimo ilógico entender pela validade de um conclave que, destinado a resolver questões antes empatadas, conta apenas com a presença dos acionistas envolvidos no suposto esquema de desvio de verba e de interessados na desresponsabilização dos mesmos.

Por óbvio que a única deliberação possível seria de fato a desaprovação do relatório da auditoria da Peiú S/A e a não responsabilização de Pedro e Adriano Scopel.”

Destarte, em vista do
fato impeditivo à deflagração do prazo prescricional
previsto na alínea
b
do inciso II do artigo 287 da Lei 6.404/76 -
seja em relação à redação anterior ou mesmo posterior à alegada derrogação promovida pela alínea
b
do inciso VII do art. 206 do Código Civil
-, não se verifica a ocorrência da causa extintiva da pretensão indenizatória.

Ademais, conquanto seja também pertinente perscrutar se a tutela de urgência de natureza antecipatória teria ou não o condão de iniciar o prazo prescricional, haja vista que, em tese, conforme entendimento jurisprudencial acima referido,
somente após o trânsito em julgado da ação anulatória começaria a fluir o prazo trienal
, verifica-se que o

Desembargador Maurílio Almeida de Abreu
, ao apreciar o agravo de instrumento n° 035.089.000.703 antes da decisão final proferida por esta egrégia 2ª Câmara Cível,
não revogou
, como sustentam os agravantes,
a decisão
do Desembargador Elpídio José Duque, datada de 12.03.2008,
que concedera efeito suspensivo ao recurso
. Na verdade, apenas
suspendeu o andamento do agravo
até a decisão final do conflito de competência instaurado entre as 2ª e 4ª Câmaras deste Sodalício, conforme se extrai claramente do dispositivo do referido
decisum
(id 3090984),
in verbis
:

“
Em face do exposto, defiro os pleitos de suspensão do presente recurso, a qual perdurará até o julgamento definitivo do Conflito de Competência Positivo n° 100.080.005.224.”

Esses fatos, aliás, foram bem delineados no colegiado da 2ª Câmara Cível no julgamento definitivo daquele agravo:

“Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Desembargador Elpídio José Duque, entretanto Sua Excelência determinou a revogação da decisão concessiva de tutela antecipada recursal (fls. 324) e a redistribuição do presente agravo ao eminente Desembargador Maurílio Almeida de Abreu, por entender haver prevenção deste para processar e julgar o recurso (fls. 905/906).

Manifestando-se sobre a remessa do presente agravo, o recorrente sustenta a necessidade de suspensão imediata do processamento deste feito, uma vez que o Conflito Positivo de Competência de n.º 100.080.005.224, destinado a verificar a existência de conexão entre as causas de n.º 024.060.167.426 e 035.080.003.482, que tramitam, respectivamente, na 9ª Vara Cível de Vitória e 6ª Vara Cível de Vila Velha, ainda está pendente de decisão final. Requer também, na eventualidade de não se suspender o processo, o reconhecimento da prevenção no primeiro grau de jurisdição e, consequentemente, a anulação da r. decisão agravada (fls. 913/916).

Os agravados, em resposta, reconheceram a necessidade de suspensão do recurso em voga, porém, não até a decisão final do conflito de competência, mas, sim, até o julgamento do agravo inominado interposto contra a decisão do Desembargador Elpídio José Duque (fls. 920/921).

Em decisão exarada às fls. 923/924,
o Eminente Desembargador Maurílio Almeida de Abreu deferiu os pleitos de suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo do Conflito Positivo de Competência n.º 100.080.005.224
. [...]

Assim sendo, com base nos argumentos ventilados pelas partes, a eminente Desembargadora Substituta Heloísa Cariello rejeitou as preliminares suscitadas pelo então agravado e, no mérito, reconheceu provisoriamente a competência da E. Quarta Câmara para processar e julgar a irresignação recursal de fls. 02/57, a partir da decisão localizada às fls. 934/939, afastando-se, assim, a suspensão nela proclamada (fls. 973/980).

A despeito da decisão exarada pela Eminente Desembargadora Substituta Heloísa Cariello, o Eminente Desembargador Maurílio Almeida de Abreu, em despacho às fls. 982, determinou que os autos do presente agravo de instrumento aguardassem o trânsito em julgado do conflito positivo de competência na secretaria da E. Quarta Câmara Cível.

Visto isso, Eximbiz Comércio Internacional S/A e demais agravados interpuseram embargos de declaração (fls. 984/988) ao fundamento de que o despacho de fls. 982 era omisso em relação ao afastamento da suspensão proclamado pelo decisum de fls. 973/980. [...]

Em decisão exarada às fls. 1.102/1.106, o Eminente Desembargador Maurílio Almeida de Abreu não conheceu dos embargos declaratórios interpostos uma vez que
: (i) a ilegitimidade da embargante Eximbiz Comércio Internacional S/A já restou assente no decisum de fls. 973/980; (ii)
não houve juízo de retratação
, mormente porque a decisão de fls. 973/980 apenas excepcionou a de fls. 923/924 para possibilitar a apreciação, pela e. Quarta Câmara, de questões consideradas urgentes; (iii) ambas as decisões já transitaram em julgado, conforme certidão de fls. 981-verso; (iv) o despacho de fls. 982 não se reveste de caráter decisório; (v)
não se vislumbra razão na revogação da suspensão ora determinada
, porquanto inexiste emergência a ser contemporizada. [...]

Em decisão exarada às fls. 1.236/1.237, o Eminente Desembargador Maurílio Almeida de Abreu aduziu que
, em razão do julgamento do Conflito de Competência n.º 100.080.005.224, pelo qual restou decidido que inexiste conexão entre as ações originárias dos Juízos da 6ª Vara Cível de Vila Velha e da 9ª Vara Cível de Vitória,
há de se retomar o curso natural das demandas, assim como o de seus respectivos recursos
. Acrescentou que, inobstante a pendência de julgamento do Recuso Especial, não pairava sobre a mencionada decisão quaisquer recurso com efeito suspensivo, logo, necessário o sobrestamento da suspensão antes determinada (fls. 923/924 e 973/980). Diante disso, exsurge a incompetência do eminente Relator e da e. Quarta Câmara Cível para processar e julgar os recursos oriundos do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, motivo pelo qual determinou a remessa por prevenção do presente feito para esta e. Segunda Câmara Cível.”

Por tudo isso, mesmo que prevaleça o entendimento de que, na hipótese, o prazo prescricional iniciou a partir da tutela urgência - e não do trânsito em julgado da ação n° 035.08.000348-2 -,
o termo inicial deve ser firmado na data da publicação do acórdão de julgamento do agravo de instrumento n° 035.089.000.703, ou seja, em 16.06.2011
, de modo que não há se falar em prescrição na espécie, considerando a propositura da ação em 09.05.2014.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM FACE DO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE ANÔNIMA. ART.

159 DA LEI 6.404/75. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ALÍNEA B DO INCISO II DO ART. 187 DA LEI DE S.A. TERMO INICIAL. DERROGAÇÃO DA NORMA PEL
A
ALÍN
E
A B DO INCISO VII DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANULAÇÃO DA DECISÃO ASSEMBLEAR DE APROVAÇÃO DAS CONTAS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO LIMINAR PREJUDICADO.

1)
Nos termos da alínea b do inciso II do artigo 287 da Lei 6.404/76, sujeita-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos “a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, contado o prazo: [...] para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido;”

2)
Não ocorreu a derrogação da norma, no que toca ao termo inicial do prazo prescricional, pela alínea
b
do inciso VII do art. 206 do Código Civil, uma vez que, de acordo com a regra insculpida no art. 1.089 da lei civilista, a sociedade anônima somente é regida por suas disposições quando nos casos de omissão da lei especial.

3)
De todo modo, a par dessa relevante e importante discussão em torno da antinomia das normas indicadas, segundo entendimento firmado pelo STJ, sendo necessária prévia anulação da deliberação da assembleia geral, o prazo trienal da ação de responsabilidade somente começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença que acolher a anulação. E isso se justifica, porque a aprovação das contas pela assembleia geral implica quitação, sem cuja anulação os administradores não podem ser chamados à responsabilidade (§3° do art. 134 c/c art. 286 da Lei 6.404/76). Precedentes.

4)
Inexiste prescrição na hipótese em que não transcorrido o prazo trienal entre o acórdão de julgamento do agravo de instrumento que, na ação que visava a declaração de nulidade da deliberação assemblear, deferiu a tutela de urgência de caráter antecipatório e o ajuizamento da ação de responsabilidade
“ut singuli”
(art. 159 da Lei 6.404/75).

5)
Recurso desprovido e agravo interno prejudicado
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do agravo de instrumento e a ele negar provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno.